Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE MILHAGEM COM DIREITO A UMA PASSAGEM DE CORTESIA POR ANO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE EMISSÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré na obrigação de fazer de lhe fornecer passagem cortesia, podendo a principal ser paga por milhas/pontos, até 31/12/2024 e a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que atingiu a categoria diamante do programa de fidelidade da ré em 28/06/2023 e permanecerá nela até 31/12/2024. Afirmou que os clientes da categoria diamante tem o direito de emitir uma passagem aérea de cortesia por ano para qualquer acompanhante. Argumenta que uma das regras para emissão do benefício é que o bilhete pode ser comprado com pontos ou dinheiro. Discorreu que emitiu uma passagem cortesia em 11/2023 e que possui o direito de emitir uma passagem em 2024. Destacou que a ré, em 02/2024, divulgou que as passagens cortesias não serão mais concedidas quando a emissão da passagem principal ocorrer por meio de pontos/milhas e que a nova regra valeria a partir de 01/04/2024. Defendeu que a ré agiu de má-fé, que não informou os clientes acerca das alterações nas regras de emissão do bilhete cortesia e que retirou do ar o regulamento anterior. Sustentou que se sentiu lesada em razão da alteração das regras e que suportou danos morais.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular (ID64725046 e 64725047). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que já possui milhas suficientes para solicitar as suas passagens e que não o fez antes de 01/04, pois não havia escala de férias no seu trabalho. Argumenta que a alteração das regras não pode atingir o direito adquirido, bem como que a ré se desvinculou de suas obrigações sem aviso prévio. Defende que a alteração nas regras ocorreu de forma autoritária e que lhe colocou em imensa desvantagem. Sustenta que suportou danos morais. Requer a procedência dos pedidos.
5. Os programas de milhagem das companhias aéreas são ofertados como forma de premiação pela fidelização do cliente. Por se tratar de uma espécie de bonificação, de premiação, inexiste direito adquirido em relação aos benefícios do programa de milhagem, os quais inclusive podem ser extintos. Logo, admite-se a alteração das regras para obtenção do benefício, desde que devidamente divulgada e observado prazo razoável.
6. No caso, a recorrente não comprovou que houve violação ao dever de informação, sobretudo na medida em afirmou ter tomado conhecimento, em 02/2024, acerca alteração nas regras para emissão da passagem cortesia. A companhia aérea recorrida comprovou que a alteração nas regras de emissão da passagem cortesia foi amplamente divulgada (ID 64715030, p. 17-18). A divulgação ocorreu em 02/2024 e as novas regras somente entraram em vigor somente em 01/04/2024, ou seja, a alteração no regulamento ocorreu dentro de um lapso temporal razoável, afastando a alegação de que a mudança se deu forma arbitrária.
7. Na espécie, a alteração não excluiu o direto da autora de emitir a passagem de cortesia ou de emitir passagens por meio de milhas, sendo incabível a fixação da obrigação de fazer pretendida. Nos autos, não restou comprovado que a recorrida tenha adotado qualquer conduta ilícita, em razão da mudança no regulamento do programa de milhagem.
8. Assim, não comprovada conduta ilícita da recorrida ou defeito na prestação do serviço, improcede a pretensão autoral. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pela recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.